Tribunal: TJMT
Processo: 1009745-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009745-72.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (RECORRIDO), NAIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 415.921.821-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO BATISTA DE MEDEIROS (VÍTIMA), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), OSVALDO DO NASCIMENTO BANDEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALVAIR ORTIZ BANDEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEIR ORTIZ BANDEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SÉRGIO ONORATO FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DESPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório.

2.
Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nair Alves de Almeida
foi
pronunciada
porque teria, em tese, cometido o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, I e IV c/c art. 29, ambos do CP) contra
João Batista de Medeiros
.

Inconformada, almeja a
despronúncia
, por reputar insuficientes os indícios de sua autoria ou participação no delito (ID

89653478 e seguintes).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID 89654476 e 89654477).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 89654467 e 89654469).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça lançou parecer
pelo
desprovimento
do recurso (ID 91167968), em entendimento assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I e IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DA PRONUNCIADA. Alegação de ausência de elementos suficientes para embasar a sentença de pronúncia que não se sustenta. Indícios suficientes de autoria e materialidade - Depoimentos testemunhais que apontam a participação da recorrente na empreitada criminosa - Aplicação princípio
in dubio pro societate
- Remessa dos autos ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021